Tribunal: TJPA
Processo: 0006795-44.2017.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP (ROUBO QUALIFICADO) POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CP (CRIME CONTINUADO).1-EM RELAÇÃO AO APELANTE EVANDRO DE LIMA DA SILVA.1.1.-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR EDITO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DO PACIENTE OBSERVOU O REGRAMENTO CONTIDO NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL QUANTO À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E OBSERVANDO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL FIXOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM OBSERVÂNCIA AO TEOR DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA. NÃO HÁ IRREGULARIDADES A SER SANADA. PENA-BASE MANTIDA NOS TERMOS DO VERBETE DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA. 1.2. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I, DO § 2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL (VIOLÊNCIA COM USO OU EMPREGO DE ARMA DE FOGO). IMPOSSIBILIDADE. COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.654/18 QUE REVOGOU O INCISO I, DO § 2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL, NÃO SE CONSIDERA CAUSA DE AUMENTO O EMPREGO E USO DE ARMA BRANCA. NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DO PRÓPRIO APELANTE DEMONSTRAM QUE O APELANTE E SEU COMPARSA ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO QUANDO REALIZAVAM O ASSALTO. A JURISPRUDÊNCIA É UNISSONA QUANDO O CRIME DE ROUBO É PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, PRESCINDINDO DA PRESENÇA OU JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJEPA. SÚMULA 14: É DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, A FIM DE QUE SEJA ATESTADO O SEU POTENCIAL LESIVO, PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º, INCISO I, DO CP, SE POR OUTROS MEIOS DE PROVA POSSA SER COMPROVADO O SEU EFETIVO EMPREGO NA PRÁTICA DELITIVA.2-EM RELAÇÃO AO APELANTE JEFERSON FREIRE FILGUEIRA.2.1.-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO ANALISAR OS VETORES DO ART. 59 DO CP O FEZ DE MANEIRA EXACERBADA, CARECENDO DE REANALISE E PONDERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJEPA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA CORRESPONDENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO E REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO. 3-RECURSO CONHECIDO NEGADO PROVIMENTO AO APELANTE EVANDRO LIMA DA SILVA E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO APELANTE JEFERSON FREIRE FILGUEIRA. OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA DE FLS. 130/138 QUE NÃO SOFRERAM ALTERAÇÕES PERMANECEM EM SUA ÍNTEGRA.Vistos, etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006795-44.2017.814.0104
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA.
APELANTE: JEFERSON FREIRE FILGUEIRA
ADVOGADO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO - DEFENSOR PÚBLICO
APELANTE: EVANDRO LIMA DA SILVA
ADVOGADA: ÚRSULA DINI MASCARENHAS - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP (ROUBO QUALIFICADO) POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CP (CRIME CONTINUADO).
1-EM RELAÇÃO AO APELANTE EVANDRO DE LIMA DA SILVA.
1.1.-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR EDITO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DO PACIENTE OBSERVOU O REGRAMENTO CONTIDO NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL QUANTO À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E OBSERVANDO UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL FIXOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM OBSERVÂNCIA AO TEOR DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA. NÃO HÁ IRREGULARIDADES A SER SANADA. PENA-BASE MANTIDA NOS TERMOS DO VERBETE DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA.
1.2. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I, DO § 2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL (VIOLÊNCIA COM USO OU EMPREGO DE ARMA DE FOGO).
IMPOSSIBILIDADE.
COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.654/18 QUE REVOGOU O INCISO I, DO § 2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL, NÃO SE CONSIDERA CAUSA DE AUMENTO O EMPREGO E USO DE ARMA BRANCA. NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DO PRÓPRIO APELANTE DEMONSTRAM QUE O APELANTE E SEU COMPARSA ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO QUANDO REALIZAVAM O ASSALTO. A JURISPRUDÊNCIA É UNISSONA QUANDO O CRIME DE ROUBO É PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, PRESCINDINDO DA PRESENÇA OU JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJEPA. Súmula 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
2-EM RELAÇÃO AO APELANTE JEFERSON FREIRE FILGUEIRA.
2.1.-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO ANALISAR OS VETORES DO ART. 59 DO CP O FEZ DE MANEIRA EXACERBADA, CARECENDO DE REANALISE E PONDERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJEPA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA CORRESPONDENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO E REGIME DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO.
3-RECURSO CONHECIDO NEGADO PROVIMENTO AO APELANTE EVANDRO LIMA DA SILVA E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO APELANTE JEFERSON FREIRE FILGUEIRA. OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA DE FLS. 130/138 QUE NÃO SOFRERAM ALTERAÇÕES PERMANECEM EM SUA ÍNTEGRA.
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006795-44.2017.814.0104
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA.
APELANTE: JEFERSON FREIRE FILGUEIRA
ADVOGADO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO - DEFENSOR PÚBLICO
APELANTE: EVANDRO LIMA DA SILVA
ADVOGADA: ÚRSULA DINI MASCARENHAS - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelos réus
JEFERSON FREIRE FILGUEIRAS e EVANDRO LIMA DA SILVA
, ambos por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA,
(fls. 130/138), que os condenou, respectivamente a pena:
EVANDRO DE LIMA DA SILVA
,
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
de reclusão em regime
semiaberto
e mais
120 (cento e vinte)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
JEFERSON FREIRE FILGUEIRA,
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão em regime
fechado
e mais
200 (duzentos)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática delitiva pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes, com incidência de crime continuado (art. 71, do Código Penal).

Narrou à
denúncia
(fls. 02/06) que:
¿(...) no dia 22/07/2017, por volta de 19h30min, os denunciados em referência e em unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, pertences das vítimas LUKAS HENRIQUE DA SILVA, WESLEY DA SILVA e LUCIANE SAMPAIO GARCIA.
As vítimas LUKAS e WESLEY estavam na Sorveteria 4 Divisões no momento em que foram rendidos pelos denunciados que chegaram em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta e com arma de fogo anunciaram o assalto e subtraíram os celulares das vítimas e saíram para local incerto e não sabido.
As vítimas acionaram a polícia que empreenderam diligências no sentido de localizar e prender os acusados.
Por volta das 19h40min receberam nova denúncia de que o Supermercado Garcia acabara de ser assaltado.
Chegando no local, a vítima LUCIANE informou que o denunciado EVANDRO teria adentrado no Supermercado e com emprego de ameaça e uso de arma de fogo, anunciou o assalto e que subtraiu a quantia de R$=150,00 (cento e cinquenta reais).
Novamente foi empreendida diligências pelo bairro Felicidade, onde avistaram os denunciados e feita a abordagem foi encontrado em posse dos denunciados em celular de marca J7, o qual foi reconhecido como propriedade da vítima WESLEY, porém a arma não foi localizada.
Foram levados para a Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis. As testemunhas ouvidas pela autoridade corroboraram com fatos narrados na denúncia.
Os denunciados negaram a autoria delitiva.
Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovada nos autos, segundo o Ministério Público (...)¿

Sentença prolatada
às fls. 130/138.

Em suas
razões recursais, o Apelante JEFERSON FREIRE FILGUEIRA
(fls. 186/194), requer o conhecimento do recurso:
1) reforma da sentença para fixação da pena-base em seu mínimo legal.

O Apelante EVANDRO LIMA DA SILVA em razões recursais
(fls. 218/220), requer:
1) reforma da sentença para redução da pena para o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e desconsideração da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP.

Em contrarrazões
(fls. 222/226 e 227/230), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e seja negado o provimento aos recursos interpostos, com a manutenção da sentença prolatada.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça, através do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito, seja
negado provimento em relação ao acusado EVANDRO LIMA DA SILVA e
ao
acusado JEFERSON FREIRE FILGUEIRA, seja dado parcial provimento no tocante a revisão da dosimetria da pena-base.

Revisão feita pelo(a) Exmº (ª) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questão preliminar a ser resolvida, adentro ao mérito recursal.

Trata-se
, como dito acima,

de
Apelação Penal
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA,
(fls. 130/138), que condenou os Apelantes respectivamente:
EVANDRO DE LIMA DA SILVA
,
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
de reclusão em regime
semiaberto
e mais
120 (cento e vinte)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
JEFERSON FREIRE FILGUEIRA,
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão em regime
fechado
e mais
200 (duzentos)
dias-multa a serem pagos na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos pela prática delitiva pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes, com incidência de crime continuado (art. 71, do Código Penal).

Passo a análise do Recurso Interposto pelos Apelantes de forma individual.
1-EM RELAÇÃO AO APELANTE EVANDRO DE LIMA DA SILVA.
1.1.-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Observa-se que o inconformismo do Apelante se dá em razão de suposta exacerbação na fixação da pena-base, com a valoração dos vetores insertos no art. 59 do Código Penal.

Não prospera e nem assiste razão ao Apelante EVANDRO DE LIMA SILVA,

uma vez que ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o Juízo Sentenciante, valorou-as conforme os ditames legais.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, foram devidamente analisadas observando a motivação das decisões judiciais e o Juízo Sentenciante valorou o vetor
circunstâncias do crime,
como desfavorável, elevando a pena-base acima do mínimo legal.

Guilherme de Souza Nucci, ensina que a motivação das decisões judiciais iniciaram nos ordenamentos medievais e posteriormente pelo direito canônico e a exigência de motivação das decisões judiciais só começaram a adquirir uma importância significativa no Estados absolutos, quando sob influência de ideias iluministas, que perceberam a necessidade de se fazer um controle disciplinar sobre a atuação dos juízes, de forma a garantir os textos legislativos votados pelos representantes do povo. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da Pena.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 26)

Segundo MAGALHÃES FILHO
ensina:
¿constitui uma garantia política, na medida em que serve impor limites ao exercício da jurisdição no Estado democrático, exigindo que o juiz submeta à opinião pública - expressão da soberania popular - as razões que inspiram as suas decisões¿
(GOMES, Antônio Magalhães Filho.
A motivação das decisões penais.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, P. 240).

Logo, o juiz sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais o fez observando principalmente o disposto no art. 93, inciso IX da CF/88, o qual transcrevo
in verbis:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Sobre o caso em testilha, colaciono jurisprudência de nossa Corte Pátria:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II, C/C. ART. 14, II, DO CPB ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO ARESTO JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MOTIVOS E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA SEREM VALORADAS COMO NEUTRAS ? MANUTENÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE ? AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ? SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA ? PROPORCIONALIDADE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 SOB ALEGAÇÃO DE MÁ-VALORAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? Resta inviável o redimensionamento da pena-base aplicada, em decorrência da manutenção da circunstância judicial do art. 59 do CPB da culpabilidade, a qual fora valorada corretamente pelo magistrado a quo. Em que pese as reformas das circunstâncias judiciais dos motivos do crime e do comportamento da vítima para a neutralidade, tal fato, por si só, não é suficiente para fazer alterar a pena-base imposta pelo Juízo de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual guarda proporcionalidade com o crime perpetrado pelo apelante.
Frisa-se que o magistrado está apto a exasperar a pena-base quando reconhecer a existência de circunstância judicial valorada negativamente, de acordo com seu livre convencimento motivado, nos termos da Súmula nº 23 desta Corte. Destarte, deve ser mantida a pena-base imposta ao apelante sem qualquer retoque
. Nas demais fases, nada há o que se considerar, pelo que deve ser mantida a reprimenda corporal definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.03209516-22, 194.060, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10).
Negritei

É o entendimento das Súmulas nº 17 e 23 do TJEPA, conforme transcrito
n verbis:

Súmula nº 17
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante, não havendo qualquer motivo para a reforma da sentença e fixação em seu mínimo legal, uma vez que foram observados os critérios judiciais inerentes ao cálculo dosimétrico da pena.
1.2. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I, DO § 2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL (VIOLÊNCIA COM USO OU EMPREGO DE ARMA DE FOGO).

Deixo claro que não acolho a pretensão e tese levantada pela Defesa do Apelante, as quais faço com fundamentos jurídicos a seguir esposados.

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma
(artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal)
, sob a tese de ausência de fundamentação concreta para a sua valoração, uma vez que alega que mesmo durante a instrução processual se desenvolveu sem que fosse juntado o laudo de potencialidade da arma, alegando ser uma circunstância objetiva.

Alega não haver elementos nos autos que comprove o emprego da arma de fogo pelo Apelante.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Sabemos que a Lei n.º 13.654/18, que trouxe alterações ao Código Penal, especialmente quanto aos crimes de Roubo e Furto, revogou o inciso I, do § 2º do art. 157, do CPB, que aumentava a pena
se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma,
não mais considerando causa de aumento o emprego de
arma branca
como forma de violência ou grave ameaça para a subtração da coisa.

In casu
, das declarações prestadas em Juízo, verifico que o crime de roubo foi praticado mediante uso de arma de fogo, conforme declarações das vítimas e do Apelante, de fls. 114/120.

A jurisprudência é uníssona quando o crime de roubo é praticada com uso de arma de fogo, independe da presença ou juntada de laudo pericial.

Logo, a sanção de uma norma mais benéfica, em tese, seria usada em favor do réu, porém o que se denota no presente caso é o questionamento da defesa de ausência de laudo pericial, o que como dito anteriormente, prescinde da juntada de tal laudo.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O recorrente, embora não tenha sido o portador da arma de fogo utilizada empregada na tentativa de roubo, teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao efetuar, na companhia do réu, a abordagem da vítima, em plena via pública, anunciando o assalto, com nítida divisão de tarefas entre ambos. Na hipótese, o réu não apenas deu início à execução do delito, como saiu em fuga conjuntamente com o coautor, após a troca de tiros com a vítima. Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao apelante pelo crime denunciado, se este desempenhou ação relevante para o objetivo criminoso. 2. Se o emprego de arma de fogo durante a execução do roubo era de conhecimento de todos os coautores, é despiciendo saber quem efetivamente a portava, eis que as circunstâncias objetivas sempre se comunicam aos concorrentes. Inteligência do art. 30 do Código Penal.
3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça, por meio da Súmula n.º 14, e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato
ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. Demonstrada a união de desígnios entre os agentes, cada um contribuindo, com sua conduta, de forma relevante para o desfecho do crime, cabível a majorante do concurso de agentes. 5. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente. Da mesma forma, o fato de o sujeito fazer uso voluntário ou culposo de substância entorpecente não exclui a sua responsabilidade penal, pois a essa circunstância deve ser dado tratamento semelhante àquele oferecido às hipóteses de embriaguez. In casu, as alegações defensivas sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia oficial para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, apurando a existência ou não de doença mental supostamente por suportada. Foram juntados apenas laudos e avaliações particulares. 6. Não se vislumbra qualquer deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, de maneira, inclusive, rigorosamente criteriosa e fundamentada. Refere-se o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de a culpabilidade do recorrente apresentar-se com maior censurabilidade do que o comum para a espécie, pelo fato de o delito ter sido praticado de maneira ousada, em plena via pública, de intensa movimentação, em horário de grande circulação de pessoas, expondo-as à sério risco de serem atingidas na troca de tiros De igual maneira, as circunstâncias em que o delito fora cometido, pesam contra o recorrente, segundo fundamenta o Juízo de 1º Grau, na medida em que o delito foi praticado por duas pessoas, diminuindo as chances de defesa da vítima. 7. Não se observa, neste caso, a ocorrência de bis in idem com a majorante do concurso de agentes, adstrita à terceira fase do cálculo penalógico. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e segunda na terceira fase, sem que ocorra odioso bis in idem. 8. Para a mensuração do quantum relativo às citadas majorantes, deve ser considerado o número de agentes, acima de duas pessoas, a ocorrência de disparo, o emprego de várias armas ou armas de grosso calibre, etc. Na hipótese, entendo por pertinente a exasperação da pena na 1⁄2 (metade), considerando que terem sido efetuados diversos disparos de armas de fogo contra a vítima, a qual, inclusive, veio a ser lesionada na altura das nádegas. 9. Mantida a pena final de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, incabível a concessão do regime de cumprimento de pena mais brando, com espeque no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB; tampouco a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não preenchidos os critérios subjetivos e objetivos do art. 44, do mesmo Diploma Legal. 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente. 11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).
Negritei e sublinhei

Alie-se ainda a aplicação da Súmula nº 14 do TJPA, transcrita
in verbis:
Súmula 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, não prospera a tese aventada pela Defesa do Apelante no que concerne a exclusão da majorante de arma de fogo, em face da prescindibilidade da juntada do laudo pericial da arma apreendida.
2-EM RELAÇÃO AO APELANTE JEFERSON FREIRE FILGUEIRA.
2.1.-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Entendo que a tese levantada pela Defesa do Apelante prospera, uma vez que ao analisar a dosimetria afeita a cada um dos crimes o Juízo Monocrático analisou as circunstâncias judiciais inerentes ao art. 59, do CP e partindo dessa premissa aplicou o sistema trifásico nos ditames do art. 68 do CP, porém entendo que houve exacerbação na dosimetria.

Mesmo com a admissão e aplicação da Súmula nº 23 do TJPA, ao qual transcrevo-a
in albis:

Súmula nº 23

A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal

Referida Súmula sustenta que basta que um dos vetores seja aferido negativamente para que a pena-base seja elevada acima do mínimo legal.

No caso em testilha quando do cálculo dosimétrico da pena em relação ao crime de
roubo majorado
, na 1ª Fase, foram analisados todos os vetores do art. 59 do Código Penal foram considerados 03 (três) vetores desfavoráveis, quais sejam:
antecedentes (usado na segunda fase), conduta social e circunstâncias do crime.

A jurisprudência é majoritária em aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor valorado.

É o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. INVERSÃO DA ORDEM DOS DEPOIMENTOS. ART. 400 DO CPP. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. NÃO OCORRÊNCIA.EXCEÇÃO À ORDEM EM CASOS DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE EM 1/8.POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal" (AgRg no HC 463.606/SP, minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 1/4/2019).2. "Necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão, o que não ocorreu no caso concreto" (HC 446.528/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 20/9/2018).3. Do mesmo modo, "é necessário, a fim de que se reconheça a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, que a impugnação tenha sido tempestiva, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, sob pena de preclusão" (HC 446.528/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 20/9/2018). 4. "No caso, não se vislumbra ilegalidade flagrante, porquanto as decisões das instâncias ordinárias, prima facie, estão de acordo com o disposto no art. 400 do CPP, que excepciona a ordem de oitiva de testemunhas, em caso de necessidade de realização do ato por meio de carta precatória, apontando para o art. 222 do mesmo Códex" (AgRg no HC 470.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).5. A doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada e outro de 1/8 a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.
6. As instâncias ordinárias utilizaram o critério de 1/8, estando o aumento da pena-base proporcional e adequado.
7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AgRg no AREsp 1438108/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).
Negritei

O Juízo Sentenciante ao prolatar o edito condenatório o fez observando os ditames insertos no art. 59 do CP, como dito alhures e não observou à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, não sendo necessariamente o fator fracionário a ser usado, podendo haver uma interpretação diversa, porém dentro da racionalidade e proporcionalidade. Logo, percebe-se que aplicou a pena-base exacerbadamente, sendo necessário que se faça o redimensionamento da pena em comento, as quais faço nos seguintes moldes, levando-se em consideração a valoração já feita pelo
Juízo Monocrático, à fl. 134 e 135-v, passo a dosar a pena como melhor se discrimina
:
(...)
Quanto ao Réu
JEFERSON FREIRE FILGUEIRA,
pelos crimes do art. 157, § 2º, I e II do CPB cometidos em duas vezes.
A
culpabilidade

é exacerbada, pois a arma utilizada no crime pertencia ao réu em claro desacordo com as normas reguladoras. Quanto aos
maus antecedentes
,
há registros que possam ser imputados negativamente, contudo, tratando-se a reincidência de circunstâncias agravantes, deixo de valora-la neste ponto, evitando-se o bis in idem. Nada nos autos desabona a sua
personalidade
,
contudo sua
conduta social,
é negativa, considerando a extensa lista de procedimentos criminais instaurados contra si, o que faz crer este juízo que o acusado não conduz sua vida social com urbanidade, demonstrando total desprezo ao cumprimento das leis
.
Não houve maiores
conseqüências do crime
,
vez que a violência empregada foi somente ameaça, sem lesões corporais na vítima. As
circunstâncias do crime

merecem maior rigor penal, pois os Réus utilizaram-se da superioridade numérica para facilitar a execução do crime, e por terem sido imputadas duas qualificadoras ao tipo penal, transporto a qualificadora do inciso II, do parágrafo 2
o
, do art. 157, do CP, para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a

circunstância do concurso de agentes merece maior rigor penal. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
.
Sopesadas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito praticado.
Há circunstâncias agravantes da reincidência, termos do art. 63, do CP, razão pelo qual agravo a pena em 1/6, isto é
10 (dez) meses,
alcançando a pena provisória o patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não há causa de diminuição, contudo, existe a causa de aumento de pena descrita no §2°, I, do art. 157 do CP, pela utilização de arma no cometimento do delito, razão pelo que majoro a pena em 1/3, isto é, 1(um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, alcançando então a
pena o patamar definitivo de 07 (sete), 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Como a ação criminosa fora semelhante, sem maiores digressões sobre diferenças em sua execução, as quais foram mínimas, reputo como idênticas as penas aplicadas pelos dois delitos, o crime cometido contra as vítimas Lukas Henrique da Silva e Wesley da Silva e o crime cometido contra Luciane Garcia.
Assim aplico a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, benesse aplicada em favor do acusado pelo reconhecimento do crime continuado, e majoro a pena de um dos crimes aplicada em 1/6 (um sexto), isto é
01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
alcançando então a
pena a ser cumprida a quantia
DEFINITIVA DE 09 (NOVE ) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO.
Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade
cumulada
com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim,
fixo a pena de multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatadas nos autos (...)
DA DETRAÇÃO
[...]
DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL
O Réu é reincidente e foi condenado ao cumprimento
DA PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO,
assim, nos termos do art. 33, § 2º, ¿a¿ do CP, o regime inicial deve ser
FECHADO.
ANÁLISE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E APLICAÇÃO DO SURSIS
[...]

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso NEGO PROVIMENTO ao Apelante
EVANDRO LIMA DA SILVA
e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena aplicada ao Apelante:
JEFERSON FREIRE FILGUEIRA
em
09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS de RECLUSÃO e 150 (CENTO E CINQUENTA) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delitivo e regime de cumprimento da pena no FECHADO,
devendo os demais termos da sentença de fls. 130/138 que não foram alteradas permanecerem
in totum.

É como voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.